Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736551-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios que indeferiu o requerimento de complementação de pagamento do adiantamento preferencial, a fim de que atinja o valor correspondente a cem (100) salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pela ora impetrante e o processo transitou em julgado em 18.3.2024 (id 57191326 e 57192915). Determino à Secretaria da Segunda Câmara Cível que oficie a autoridade coatora quanto ao inteiro teor do acórdão, haja vista o exaurimento da competência desta Relatoria, com fundamento no art. 13 da Lei n. 12.016/2009. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator